Tribunal: TJBA
Processo: 8008661-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008661-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s): RODRIGO FERNANDES CARDOSO, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

AGRAVADO: JOAO CARLOS LOPES GALVAO

Advogado(s):INGRID FERREIRA FERRAZ, JORGE MAIA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel rural, sob o fundamento de que o bem possui área equivalente a quatro módulos fiscais e é explorado pela família, atendendo aos requisitos legais. O embargante sustenta a existência de omissão quanto ao conceito de propriedade familiar e ao impacto de arrendamento parcial na subsistência da família.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto: (i) à análise do conceito de propriedade familiar previsto no art. 4º, II, do Estatuto da Terra; (ii) ao exame de como o arrendamento parcial do imóvel impacta a subsistência exclusiva da família por meio da terra.

III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando o julgado enfrenta as questões pertinentes, consignando expressamente que o imóvel se enquadra no conceito de pequena propriedade rural por possuir área de 200 hectares, equivalente a quatro módulos fiscais no município de Ribeirão do Largo/BA. 4. O acórdão abordou a questão do arrendamento, esclarecendo que tal fato não afasta a proteção legal, uma vez que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige prova de ser esta a única fonte de renda da unidade familiar. 5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam ao reexame do mérito ou ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento, na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº
8008661-40.2025.8.05.0000,
em que é embargante

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e embargado
ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS LOPES GALVÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.